Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700743-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GOMES MARQUES AGRAVADO: JAANNY FERNANDES PEREIRA ALFAMA - ME DESPACHO Preparo recolhido. Não há pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência. Intime-se o agravado para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA